Tribunal: TJDFT
Processo: 0753583-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753583-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNAR COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNAR COSTA DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710053-12.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de nulidade de citação e o reconhecimento da prescrição intercorrente. Eis o teor da decisão agravada (ID 178545451, dos autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDNAR COSTA DOS SANTOS, no qual o ente público pugnou pela intimação da executada para o pagamento da quantia de R$ 65.419,74 (principal) e de R$ 6.541,97 (honorários sucumbências da fase de conhecimento), totalizando o montante de R$ 71.961,71 (setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos). Devidamente intimada, a executada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual os cálculos apresentados pelo exequente foram homologados pelo Juízo, conforme decisão de ID 172430534. Foram bloqueados valores em conta bancária da executada, consoante documento de ID 173681454, porém, ainda sem transferência para conta judicial vinculada ao feito em epígrafe. A executada EDNAR COSTA DOS SANTOS apresentou exceção de pré-executividade, com pedido de tutela de urgência, por meio da petição de ID 174063054, oportunidade em que defendeu a ilegalidade da constrição da quantia de R$ 4.499,94 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro reais) em sua conta corrente, posto se tratar de verba de natureza salarial, o que afronta a disposição contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduz, também, a ilegalidade da citação na fase de conhecimento, sob a assertiva de que a citação ocorrida em sede de decisão judicial não contempla validade para o prosseguimento da demanda, quando seu causídico não possuir poderes especiais para tal desiderato. Defende, ainda, a prescrição dos valores cobrados pelo exequente, aliado ao fato de ter recebido os valores de boa-fé, o que impediria a restituição. Tece considerações fático-jurídicas acerca do Direito vindicado na exordial. Finaliza pugnando pela procedência da pretensão deduzida na peça de resistência. O exequente se manifestou por meio da petição de ID 175592710, oportunidade em que defendeu a validade da citação, a inadequação da via eleita para discussão acerca da prescrição e a ausência de comprovação de que os valores bloqueados na conta bancária da executada seriam de natureza salarial. Requereu, também, a penhora sobre os salários/proventos da devedora no patamar de 30% (trinta) por cento do percentual líquido, conforme entendimento do c. Superior Tribuna de Justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, constato que merece parcial acolhimento a exceção de pré-executividade aviada por EDNAR COSTA DOS SANTOS. Com efeito, ao contrário do alegado pela executada, não há que se falar em nulidade da citação, porquanto o seu comparecimento espontâneo nos autos importou ciência inequívoca do processo, sendo certo que é “assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor consubstancia comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório”. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIFÍCOS. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA DÉBITO. DÉBITOS VENCIDOS EM DATAS DISTINTAS. 1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. PRELIMINAR REJEITADA. 2. O art. 397 do CC, prevê que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor" e seu parágrafo único, "não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial". 3. Em vínculo contratual com obrigação líquida e certa já constituída em desfavor do devedor, os juros de mora fluem a partir do vencimento de cada débito e não da citação. 3.1. Precedentes: Acórdão 1435955, 07394061720208070001/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJE: 08/08/2022; Acórdão 1394129, 0713285-09.2021.8.07.0003/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 09/02/2022; etc. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1686815, 07320258420228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a executada ingressou com exceção de pré-executividade em face do cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL ao ID 117029380, ocasião em que alegou a nulidade da citação editalícia diante da ausência de esgotamento dos meios para sua localização, o que restou acolhido pelo Juízo, que tornou sem efeito a sentença de ID 109235788, determinando-se o prosseguimento do feito com a intimação da executada para oferecimento de contestação, o que não foi feito por ela. Ademais, demonstra a ciência inequívoca da ação por parte da executada o fato de ter ela tido valores penhorados em sua conta bancária, os quais foram liberados justamente após o acolhimento da aludida exceção de pré-executividade. Assim, restando demonstrado a ciência inequívoca do feito em epígrafe por parte da ré/executada, não há que se falar em ausência de citação válida, dado seu comparecimento espontâneo nos autos, ainda que o seu patrono não possua poderes para recebimento de citação, nos termos do entendimento jurisprudencial alhures mencionado, motivo pelo qual refuto a preliminar de nulidade da citação. Outrossim, a sentença de ID 156913418 transitou em julgado em 20/06/2023, conforme certidão de ID 162561543, estando acobertada pela garantia da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88), não havendo mais espaço para questionamentos acerca da ocorrência da prescrição ou recebimento de boa-fé da verba cobrada pelo DISTRITO FEDERAL, incidindo na espécie, o teor da norma insculpida no artigo 507 do Código de Processo Civil, verbis: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assente-se, por oportuno, que entre o trânsito em julgado da sentença exequenda e a deflagração do presente cumprimento de sentença não transcorreu lapso temporal superior ao quinquídio legal, não se cogitando, pois, que se falar em prescrição da pretensão executória. Lado outro, constato que a verba bloqueada nos autos possui natureza salarial, conforme documento de ID 174063083, que comprova que o bloqueio via SISBAJUD recaiu sobre os proventos da executada, o que não pode subsistir, a teor do disposto no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo imperativo o desbloqueio de aludida verba. Por tais razões, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade em apreço e, em consequência, determino o imediato desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias da executada, via SISBAJUD, expedindo-se alvará de levantamento em favor da executada, caso tenha havido a transferência dos valores para conta judicial vinculada ao feito em epígrafe. Por outro lado, INDEFIRO o pedido do exequente para que seja determinada a penhora de parcela dos proventos da executada. Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, sendo certo que, na linha da jurisprudência atual do c. STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. No caso dos autos, é possível aquilatar, a partir do cotejo entre os contracheques e extratos bancários acostados aos autos, que a executada não possui rendimentos elevados, tampouco possui reserva financeira em suas contas bancárias, o que implica dizer que a penhora parcial de seus proventos implicará, indubitavelmente, em afronta à sua de dignidade enquanto pessoa humana, porquanto influenciará em seu sustento e no sustento de sua família, o que não é permitido na ordem jurídica em vigor e conforme consignado pelo c. STJ no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF. Por isso, fica indeferido o pleito do DISTRITO FEDERAL de constrição parcial dos proventos da executada. Após o desbloqueio de valores acima determinado, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a realização das demais pesquisas determinadas ao ID 172430534. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Em suas razões recursais (ID 54507224), a agravante sustenta nulidade da citação utilizando como argumento o fato de o mandatário, apesar de ter comparecido espontaneamente nos autos, não teria recebido poderes especiais para o ato. Em seu abono, colaciona julgados do c. STJ e do e. STF. Afirma ser servidora pública, de forma que o seu domicílio é necessário, nos exatos termos do art. 76 do Código Civil, onde deveria ter recebido a carta de citação. Quanto à prescrição assevera que o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o terno inicial para a contagem do prazo prescricional é o término do processo administrativo. Aponta que o processo administrativo teve início em 25/01/2017 e a pretensa ação foi ajuizada em outubro de 2019. Defende que “os valores cobrados pela Exequente são de 11/11/2011 a 11/11/2016, no entanto, nas folhas 40 do Processo administrativo a própria administração confessa que houve o aceite do instituto da prescrição, ou seja, os valores foram atingidos pela prescrição e não podem retroagir ao ano de 2012.” (ID 54507224) Considerando que os valores foram recebidos de boa-fé, entende indevido o ressarcimento por parte do servidor. Destarte, requer (ID 54507224 - Pág. 18): “7.1 – Requer aos eminentes julgadores que conheça o presente recurso e dê provimento à competente reforma no tocante à nulidade de citação; 72 – Caso essa Excelsa corte pugne manutenção da decisão do juízo a quo no tocante à validade da citação, que determine a extinção do feito nos termos do tema 1009 desse E.TJDF. 7.3 – Havendo a manutenção da decisão recorrida que seja conhecida a prescrição dos valores do ano de 2012. Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido em todos os seus termos com a reforma da decisão vergastada. Nesses termos pede deferimento." Preparo em dobro comprovado (ID 54532166) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognição apenas sumário, próprio do exame das liminares, denota-se que a recorrente, executada nos autos de origem, num primeiro momento, teve acolhida a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade dos atos posteriores, em razão da ausência de sua citação, in verbis: (ID 144273966, Pág. 5) “Sentenças prolatadas em processos com ausência de citação ou citação nula são sentenças existentes, porém nulas ipso iure, insanáveis mesmo com o trânsito em julgado. A nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte; em regra, pode, também, ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em face de processo executivo. Trata-se de vício transrescisório. (REsp no 1.138.281⁄SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16⁄10⁄2012, DJe 22⁄10⁄2012). Vício transrescisório é aquele vício que afeta o processo de forma tal, atacando pontos tão importantes, que acaba por se projetar para além do prazo da ação rescisória, como o que se evidencia nestes autos, ausência de citação e nulidade da citação por edital. Assim, é latente o prejuízo da requerida que foi julgada sem ter conhecimento do processo, não podendo exercer seu direito de defesa e de convencimento e influência a este Juízo, contraditório, de forma que ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À DECISÃO DE ID 97324054, DATADA DE 13/07/2021, sem exclusão de qualquer deles dos autos. (g.n.) O d. Juízo a quo ainda consignou que, diante do comparecimento voluntário da requerida, com advogado constituído, considerou válida a sua citação, a partir do dia 21/10/2022. (ID 144273966, Pág. 5, dos autos de origem) No entanto, após tal decisium a executada compareceu aos autos (ID 144489871, dos autos de origem), nada alegando em relação ao suposto vício do ato, deixando o feito transcorrer, inclusive tendo decorrido in albis o prazo para contestação. (ID 152560516, dos autos de origem) Sobreveio sentença de procedência para condenar a agravante a ressarcir o Distrito Federal a quantia de R$ 45.659,10 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), atualizada até 23/08/2019, sobre a qual deverão incidir juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E de setembro de 2019 até 09/12/2021 pois, diante do estabelecido na EC 113/2021, que fixou a taxa de correção dos valores devidos pela Fazenda Pública pela SELIC, índice que engloba juros e correção monetária, o valor do crédito deverá ser corrigido unicamente por este índice, até o efetivo pagamento a partir de tal dia. (ID 156913418, dos autos de origem) Após as medidas constritivas, a agravante ofertou nova exceção de pré-executividade, alegando impenhorabilidade da verba salarial, nulidade da citação e prescrição. Em tese, parece-me se tratar de suposta nulidade de algibeira, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. É estratégia de defesa que não reflete boa-fé processual, e é amplamente rechaçada pela jurisprudência. Neste sentido, o col. STJ: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. ONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE.(...) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.6- Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)(grifei) Também já tive a oportunidade de decidir sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. 1. Admite-se, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória. 2. À luz do princípio tempus regit actum, os atos jurídicos processuais se regem pela lei da época em que ocorreram, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica deferida sob a égide do código revogado, em que esse incidente processual poderia ser decretado sem a prévia citação dos sócios atingidos, com o exercício do contraditório diferido, não pode ser remodelada para o procedimento ínsito no novel Código de Processo Civil. 3. In casu, o agravante-excipiente pretende a nulidade dos atos processuais posteriores à desconsideração da pessoa jurídica. Ocorre que esse fora cientificado do referido procedimento na fase de cumprimento de sentença, vindo a se manifestar por meio de impugnação, inclusive, ventilando a sua ilegitimidade passiva, o que fora afastado em decisão sem recurso, estando, portanto, a questão preclusa. 4. Repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a parte agravante não alegou qualquer vício na citação quando da interposição da sua impugnação, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, somente o fazendo após o resultado desfavorável a sua pretensão, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual. 5. Agravo não provido. (Acórdão 1337354, 07037653420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à prescrição, em princípio, não verifico, de antemão, nenhum desacerto do Juízo a quo, porque, em tese, acobertada pela coisa julgada. Noutro ponto, considerando haver perante o Juízo de primeira instância a busca de patrimônio para constrição, a fim de se evitar eventual trabalho inócuo, mostra-se recomendável sobrestar a marcha processual até o julgamento do presente recurso em conjunto ao agravo de instrumento, também de minha relatoria, interposto pelo Distrito Federal, que diz respeito à possibilidade de penhora de verba salarial. Ante o exposto, Concedo o efeito suspensivo, tão somente para sobrestar a marcha processual até o julgamento simultâneo dos recursos. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Anote-se a Secretaria que os recursos AI 0753583-81.2023.8.07.0000 e AI 0752087-17.2023.8.07.0000 deverão ser julgados de forma simultânea. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator